Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE. COMISSÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO. PESSOA NATURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fatos que deram causa ao ajuizamento da ação foram praticados por pessoa jurídica. A legitimidade passiva não pode decorrer da mera circunstância de se ocupar a presidência do órgão, devendo ser indicada a existência de um vínculo com a causa de pedir afirmada em juízo em relação à pessoa natural.
2. A comissão eleitoral, que sequer se qualifica como órgão estatutário, não tem personalidade jurídica própria, de modo que os atos emanados são de responsabilidade da própria Postal Saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.